Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-74.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700141-74.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARIANA BEZERRA DE CARVALHO BRUSTOLIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No Agravo Interno, o juízo de retratação só tem lugar depois de decorrido o prazo para contrarrazões pelo agravado, não havendo previsão regimental para que ocorra de forma liminar. Para o caso de manutenção da decisão agravada, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto nos §§ 3°, 4° e 5°, do art. 1.021 do Código de Processo Civil (§ 3o art. 32 do RITR). Assim, indefiro o pedido de concessão de liminar- ID 14512685. Aguarde-se. Int. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora